Tribunal: TJES
Processo: 5015813-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015813-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA MARIA SAMORA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITOS DO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO PROCESSO. TEMA 1.300/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de ação indenizatória por danos materiais e morais relacionados a supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP, deferiu a produção de prova pericial contábil e afastou os pedidos de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ e de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a suspensão do processo de origem em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.300 pelo STJ; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão ao prosseguir com a instrução do feito antes do julgamento da referida controvérsia repetitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação de matéria sob o rito dos recursos repetitivos impõe, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a suspensão obrigatória dos processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica controvérsia jurídica.

A controvérsia dos autos — relativa à responsabilidade pelo ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP — corresponde exatamente ao objeto do Tema 1.300/STJ, ainda pendente de julgamento definitivo.

O prosseguimento do feito em tais circunstâncias compromete os princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual, além de gerar risco de decisões conflitantes com o futuro entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A análise das demais matérias recursais — especialmente sobre a inversão do ônus da prova — está intrinsecamente condicionada à solução da tese repetitiva, sendo, portanto, prematura e suscetível de contrariedade futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ impõe a suspensão obrigatória dos processos que tratem da mesma controvérsia jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

A controvérsia sobre a quem incumbe o ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas do PASEP deve aguardar a definição do Tema 1.300/STJ, sendo inviável a continuidade do feito enquanto pendente o julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5015813-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVAD
A
:
ANA MARIA SAMORA DA SILVA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de recurso contra decisão que determinou o regular prosseguimento da ação de indenização por danos materiais e morais atinentes a depósitos vinculados ao PASEP, deferiu a produção de prova pericial contábil, sem acolher o pedido de suspensão fundado no Tema 1.300 do C. STJ, tampouco reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

O ponto nevrálgico do presente agravo reside na omissão da decisão recorrida quanto ao pedido de
sobrestamento do feito
, tendo em vista a afetação do
Tema 1.300 pelo STJ
, que discute, sob o rito dos recursos repetitivos, a definição sobre
“a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”
.

Conforme expressamente disposto no art. 1.037, II, do CPC, a afetação da matéria sob o rito dos repetitivos impõe a
suspensão obrigatória dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica
, medida esta que visa preservar a
coerência e uniformidade da jurisprudência
, além de evitar decisões contraditórias e retrabalho jurisdicional.

No caso em exame, a demanda ajuizada pela parte autora
versa, de forma direta e central
, sobre a regularidade dos lançamentos a débito efetuados na conta do PASEP. Alega a requerente, de modo específico, que os saques ali registrados
não lhe foram repassados
e que a instituição ré
não logrou comprovar sua destinação
. Sustenta, ademais, que a evolução do saldo encontra-se em desacordo com os parâmetros legais e técnicos, requerendo, inclusive, a inversão do ônus da prova — ponto esse que, frise-se,
é precisamente o objeto de análise no Tema 1.300/STJ
.

Assim, constata-se que a controvérsia dos autos se insere
integralmente na
ratio decidendi
do referido tema repetitivo
, sendo imperiosa, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a
suspensão do trâmite do processo de origem
até o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência é pacífica quanto à obrigatoriedade de sobrestamento nesses casos, conforme reiteradamente decidido por diversos tribunais pátrios, inclusive com ênfase para os princípios da segurança jurídica e da economia processual. A continuidade da instrução ou eventual julgamento do feito poderia resultar em decisões conflitantes com a tese vinculante que será oportunamente fixada, afetando não apenas a estabilidade da jurisprudência, mas também a regularidade processual do caso concreto.

Ademais, o exame das demais teses recursais — especialmente no tocante à inversão do ônus da prova — encontra-se diretamente dependente da conclusão a ser adotada no julgamento do Tema 1.300, de modo que a análise antecipada dessas questões
configuraria indevida supressão da
autoridade da decisão vinculante futura
.

Por fim, reconhecida a necessidade de suspensão do processo, fica
prejudicada a análise

das demais teses recursais, notadamente a que debate o acerto da inversão do ônus da prova, pois, como já alinhavado, esta será diretamente impactada pela tese a ser firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.300,
pendente de julgamento de aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e
dou-lhe provimento
, para
determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.300
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.